Tribunal: TJMT
Processo: 0021563-13.2013.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021563-13.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FERNANDO RONDOLPHO JORGE - CPF: 703.416.641-20 (EMBARGANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), FERNANDO RONDOLPHO JORGE - CPF: 703.416.641-20 (EMBARGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (EMBARGANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021563-13.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: FERNANDO RONDOLPHO JORGE

EMBARGADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE OU PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021563-13.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: FERNANDO RONDOLPHO JORGE

EMBARGADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação Cível do autor
para converter a Ação em Perdas e Danos e, com isso, condenar a ré ao ressarcimento dos prejuízos materiais em R$ 8.000,00 corrigidos pelo INPC desde a data do desembolo e com juros de mora a partir da constituição em mora (notificação extrajudicial), além de R$ 10.000,00 pelos danos morais, atualizados monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento e com juros de mora a partir do evento danoso, e negou provimento ao Recurso da ré.

O embargante alega que o aresto é omisso e contraditório, no entanto, apenas insurge-se contra a importância fixada para ambas as indenizações.
Afirma que não foi apreciado seu argumento de que esse valor deveria corresponder ao preço atual do imóvel.

Intimada, a embargada não se manifestou (Id n. 50438954).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021563-13.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: FERNANDO RONDOLPHO JORGE

EMBARGADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante alega que o aresto é omisso e contraditório, no entanto, apenas insurge-se contra a importância fixada para ambas as indenizações. Afirma que não foi apreciado seu argumento de que esse valor deveria corresponder ao preço atual do imóvel.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A matéria devolvida ao Tribunal é a arguida na Apelação, à qual, portanto, se restringe a análise, e nos tópicos “DA CONVERSÃO DA AÇÃO EM PERDAS E DANOS” e “DO DANO MATERIAL”, não foi suscitada a questão ora apresentada.

Todas as alegações e também toda documentação anexada aos autos foram devidamente examinadas e chegou-se à seguinte conclusão:

“Posto isso, segundo preconiza o art. 499 do CPC e em consonância a pretensão formulada desde a inicial, por não ser possível a adjudicação e imissão na posse, impõe-se a conversão em perdas e danos, devendo a ré ressarcir os prejuízos materiais em R$ 8.000,00 correspondentes ao que o autor pagou pelo terreno (contrato de Id n. 34656463), com correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso (13/10/2010) e com juros de mora a contar da constituição em mora (notificação extrajudicial).”

Ademais,
print
de tela de computador não é suficiente para fazer prova em juízo. Precedentes desta Câmara: RAC 1004886-09.2018.8.11.0003 e RAC 1004886-09.2018.8.11.0003.

Desse modo, não se verifica o vício apontado.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020